Tribunal: TJBA
Processo: 8017374-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017374-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SOLANGE CORBINIANO FRANCO

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão que indeferiu pedido de prova pericial em ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária que busca cobertura de tratamento domiciliar (
home care
).

2.
Fato relevante
. A agravada sofreu politraumatismo em acidente automobilístico e encontra-se com redução de mobilidade, restrita ao leito, mantendo alto grau de dependência para as atividades de vida diária.

3.
A decisão agravada
. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prova pericial formulado pela operadora de plano de saúde, considerando suficiente a documentação médica já apresentada nos autos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial em ação que versa sobre cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) por operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

5. O pedido de realização de prova pericial não constitui direito absoluto das partes, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade e pertinência da prova requerida para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A agravada colacionou aos autos farta documentação médica que demonstra sua condição de saúde e a necessidade do tratamento domiciliar pleiteado, possuindo os relatórios médicos força probante suficiente para convencimento do juízo.

7. A adequação médica do tratamento prescrito escapa da competência da operadora de plano de saúde. Precedente do STJ.

8. Não há cerceamento de defesa quando os elementos de prova já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, tratando-se de exercício regular da atividade jurisdicional em observância aos princípios da celeridade e eficiência processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.041.740, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017374-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e como Agravada SOLANGE CORBINIANO FRANCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08